Tribunal: TJDFT
Processo: 0725987-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725987-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAS SERVICOS EM GERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO DE ALMEIDA SOUTO AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 15 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAS SERVICOS EM GERAL LTDA, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 15, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 158426215): “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). O Código de Defesa do Consumidor autoriza a tutela liminar das obrigações de fazer tendo por pressupostos a relevância do fundamento da demanda e, ainda, se houver justificado receio de ineficácia do provimento final - art. 84, § 3o do CDC. No caso, pretende-se o cumprimento do contrato de instalação de antenas no Condomínio. Hà, evidente, relevância no fundamento da demanda, sobretudo pelo contrato juntado; com relação à ineficácia do provimento final, este deve ser analisado à luz do dano a ser evitado. E, tendo em vista ser a captação de sinal de televisão - ao menos para os condôminos - essencial, parece-me não haver razão para se aguardar o provimento final, já que, até lá a ausência do serviço de televisão já terá causado grave dano aos interessados. Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 30 dias, proceda à instalação das antenas coletivas na forma contratada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se a ré, por Oficial de Justiça desta decisão, e, no mesmo ato, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré no BANDI (Banco de Diligências do TJDFT) e, se necessário, nos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.”. Irresignada, a parte requerida/agravante sustenta, em síntese, que a r. Decisão agravada deixou de observar a existência de cláusula contratual explícita que afasta a probabilidade do direito da parte autora/agravada. Nesse contexto, argui que a cláusula V, letra “e”, que prevê que “(...) após término da linha principal o atendimento só será executado após agendamento, entretanto a contratada fica a disposição de 01 (um) por semana para atendimento de 10 (dez) apartamentos. A contratada atenderá o agendamento até a data de 15/08/2022, após será cobrado taxa de visita técnica. (...)” exclui a sua responsabilidade sobre o atraso arguido no feito de origem. Defende que, diante da cláusula supramencionada, comprova-se a fumaça do bom direito da ora agravante o que, por consequência lógica, afasta a probabilidade do direito da parte autora/agravada, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência concedido na origem “(...) com a finalidade de obrigá-la a efetuar serviços que estão excepcionados pelo próprio contrato entabulado entre as partes. (...)”. Informa que “(...) todos os apartamentos de moradores que estavam presentes ao tempo da execução do serviço foram feitos. Aqueles que não foram feitos (179 dos 352 apartamentos), não o foram por culpa exclusiva dos moradores que ou não agendaram a visita, ou ainda não estavam presentes no condomínio. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja revogada a liminar concedida na origem. Preparo não recolhido ante a justiça gratuita concedida na decisão de ID. 48673867. Deferida tutela antecipada recursal (ID.48673867). Contrarrazões apresentadas (ID.49526941). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pleito do agravado (ID. 166365829 – dos autos originários), nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido e condeno a ré a cumprir o contrato conforme postulado na inicial. Condeno a ré nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da obrigação não cumprida, conforme o valor estimado da causa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 18:35:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora